Tribunal: TJMT
Processo: 0003375-38.2019.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003375-38.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (APELADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA - CPF: 884.654.621-00 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), MILIANY MARTINS DOS SANTOS FONTOURA - CPF: 033.098.371-73 (VÍTIMA), GERALDINE LIMA PEREIRA BARBOSA - CPF: 036.750.441-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – CONDENAÇÃO – DECOTE DO
EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELAS SEGURAS E HARMÔNICAS PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS VÍTIMAS
–
RECURSO DESPROVIDO –CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Comprovado o emprego de arma de fogo por meio das firmes declarações judiciais das vítimas, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 146, § 1º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jose Henrique Jesus da Rosa
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Constrangimento ilegal majorado pelo emprego de arma
(art. 146, § 1º, CP), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto

(Id. 154834370).

Em suas
razões
recursais, almejou o
afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma
, prevista no § 1º, do art. 146, do CP (Id. 154834382).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 154834384);
igualmente
em parecer, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 160459682):

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 22.9.2019, por volta das 21h45min., na Rua Nhambiquara, Colíder/MT.,
Jose Henrique Jesus da Rosa
,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Geraldine Lima Pereira Barbosa
e
Miliany Martins dos Santos
.

O apelante foi denunciado por autoria do crime de Roubo majorado, contudo, após regular trâmite processual, a conduta foi desclassificada e o réu foi condenado como
autor do crime de Constrangimento ilegal majorado pelo emprego de arma (art. 146, §1º, CP), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto
.

Neste grau de jurisdição, ele almejou o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, sem razão, contudo
.

Cediço que o reconhecimento do emprego de arma na prática criminosa independe da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que seu uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...) este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar sua potencialidade lesiva são prescindíveis para a incidência da majorante, quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como na hipótese dos autos (e-STJ fls. 922/925). (...)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.962.339/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021)

No caso em apreço, constam as declarações policiais e judiciais das vítimas afirmando que o apelante as intimidou fazendo uso de arma de fogo. Aliás, a vítima
Miliany Martins dos Santos
foi
enfática em asseverar em ambas as fases da persecução penal que o apelante sacou uma arma de fogo tipo revolver ou pistola de cor preta (Id. 154834297 - Pág. 19/23, 154834341 e 154834359).

Por fim, destaca-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, verifica-se que a mera negativa invocada pelo apelante, em dissonância com as palavras seguras e coerentes das vítimas, não é suficiente para desconstituir o acervo probatório e, assim, afastar a majorante do emprego de arma.

Nesse contexto, por mais que a defesa negue o emprego de arma de fogo, as provas acima citadas mostram-se suficientes para sustentar a condenação.

Diante de todas essas considerações, em
sintonia
com o parecer
da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023